Tribunal: TJES
Processo: 5000989-14.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000989-14.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ADELAIR SIQUEIRA DA SILVA

COATOR: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PIÚMA -ES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno em Habeas Corpus interposto contra decisão monocrática que não conheceu da impetração, diante da utilização do writ como substitutivo de revisão criminal, visando desconstituir sentença condenatória transitada em julgado pela prática do crime de homicídio qualificado mediante recompensa e recurso que dificultou a defesa da vítima, previsto no art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Habeas Corpus pode ser utilizado para rediscutir dosimetria da pena fixada em sentença condenatória já transitada em julgado; e (ii) estabelecer se há flagrante ilegalidade apta a justificar a concessão da ordem de ofício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Habeas Corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal para rediscutir matéria relativa à dosimetria da pena em processo com trânsito em julgado.

A existência de revisão criminal anteriormente ajuizada pela defesa, envolvendo a mesma sentença condenatória e inadmitida por caracterizar terceira via recursal, evidencia a tentativa de reabrir discussão já submetida ao controle jurisdicional.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça veda a utilização simultânea ou sucessiva do Habeas Corpus para discutir matéria já examinada em revisão criminal, em respeito à racionalidade do sistema recursal (AgRg no HC n. 810.842/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 4/12/2024, DJEN de 26/12/2024).

A dosimetria da pena foi fundamentada em elementos concretos, inexistindo manifesta ilegalidade apta a autorizar a concessão da ordem de ofício.

IV. DISPOSITIVO

Recurso defensivo desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5000989-14.2026.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ADELAIR SIQUEIRA DA SILVA (AC)
COATOR: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PIÚMA -ES
Advogado do(a) PACIENTE: MATHEUS VINTER POLCHEIRA - ES25786-A

VOTO

Trata-se de
Agravo interno em Habeas Corpus
, interposto por
ADELAIR SIQUEIRA DA SILVA
,
eis que irresignado com os termos da decisão monocrática (id. 17936825), que não conheceu da impetração, diante do objetivo de desconstituir a sentença, com trânsito em julgado, sendo nítida a sua utilização, como substitutivo de revisão criminal.

Em razões recursais (id 17954819), a defesa argumenta que não pretende rediscutir fatos, provas ou o mérito do veredicto do Tribunal do Júri, tampouco revisar a condenação em sua integralidade, mas somente impugnar ilegalidades evidentes na dosimetria da pena, que é matéria estritamente de direito, e que podem ser discutidas pela via do habeas corpus.

Em análise aos autos, constato que a defesa impetrou o Habeas Corpus, alegando que o paciente foi condenado pela prática do crime de homicídio qualificado, mediante recompensa e recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, inc. I e IV, do CP), à pena de 23 (vinte e três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, no entanto, a dosimetria não foi corretamente realizada, sendo possível a fixação da pena-base, no mínimo legal, além do afastamento da agravante aplicada prevista no art. 61, inc. II, alínea “c”,do CP (recurso que dificultou a defesa da vítima), já que foi utilizada para qualificar o delito.

Contudo, em consulta ao sistema PJE de 2º Grau, constato que o ora recorrente já ajuizou uma revisão criminal nº 5008223-18.2024.8.08.0000, de Relatoria do eminente Des. Helimar Pinto, tendo como objeto a mesma sentença, que foi inadmitida, à unanimidade de votos, pois comprovada a sua utilização como uma terceira via recursal.

Desse modo, entendo que restou evidenciada a tentativa da agravante, de rediscutir a dosimetria do processo de origem, já transitado em julgado, pela via do habeas corpus, o que não é admitido.

Em casos como o presente, destaco que “a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não admite o uso de habeas corpus para discutir matéria já abordada em revisão criminal em tramitação, uma vez que isso subverte o sistema recursal e compromete a racionalidade do processo.”
(AgRg no HC n. 810.842/SP,
relatora Ministra Daniela Teixeira
, Quinta Turma,
julgado em 4/12/2024
, DJEN de 26/12/2024.)

Por fim, conforme consta na decisão monocrática combatida, não há manifesta ilegalidade, capaz de autorizar o conhecimento de ofício da ordem de Habeas Corpus, pois a dosimetria foi corretamente realizada, com a utilização de elementos concretos para exasperar a pena aplicada ao recorrente.

Por todo o exposto, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça (id 17986597),
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente o teor da decisão monocrática.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.